Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, VII, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao recorrente, no sentido de que as substâncias apreendidas lhe pertenciam e se destinavam à comercialização, correto o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não havendo como se acolher o pedido de absolvição ou desclassificação para uso pessoal.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas constantes nos autos.
3. Ações penais em andamento não são capazes de obstar a concessão da benesse prevista no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), ainda que o trânsito em julgado ocorra no curso da presente ação, sob pena de conferir ao julgador o poder de manipular o seu conceito. Inteligência do Princípio do In dubio pro reo.
4. Diante do “quantum” de pena privativa de liberdade fixado, da primariedade do acusado e das circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.